Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cirurgia pós-bariátrica. Negativa de cobertura de próteses mamárias. Finalidade estética. Ausência de abusividade. Exercício regular de direito. Dano moral indevido.
1. O CDC não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme STJ 608.
2. A operadora de plano de saúde autorizou os procedimentos reparadores indicados após a cirurgia bariátrica, com exceção das próteses mamárias, por se tratar de itens com finalidade exclusivamente estética.
3. Ausente ilegalidade ou abusividade na conduta da operadora, não se cogita de dano moral.